Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701924-83.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARQUIMEDES MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: CESAR SOUZA DE OLIVEIRA COSTA, ROSILDA SOUZA DE OLIVEIRA COSTA, ALEXANDER MACHADO SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de ARQUIMEDES MACHADO DE OLIVEIRA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 14126740). Contrarrazões apresentadas ao Id. 14126750. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:59:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator